Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-37.2021.8.11.0109
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000420-37.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR CUALHO (APELADO), WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 040.661.961-10 (APELADO), GILMAR CUALHO - CPF: 934.423.001-34 (APELADO), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (ASSISTENTE), DANIEL GONCALVES TORRES - CPF: 837.779.381-49 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS - CPF: 050.063.323-10 (ASSISTENTE), ALENILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 487.326.561-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE MADEIRA – RISCO DE PERECIMENTO E DETERIORAÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE A APREENSÃO – POSSIBILIDADE DE QUE OS BENS SEJAM AVALIADOS E DOADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A doação de madeiras apreendidas em razão de ilícito administrativo e/ou ambiental tem respaldo legal (art. 25,
caput
e §3o, da Lei no 9.605/1998), bastando que se faça a avaliação prévia delas, a fim de se assegurar eventual ressarcimento, em caso de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão (art. 105, parágrafo único, do Decreto no 6.514/2008).

O transcurso de mais de quatro anos desde a apreensão da madeira demonstra a existência de risco de deterioração e perecimento do material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos do processo no 1000420-37.2021.8.11.0109, na qual se indeferiu o pedido formulado pelo
Parquet
(ID 166147781) de apreensão judicial das 40 (quarenta) dúzias de lascas de madeira nativa (espécie Itaúba) apreendidas nestes autos, bem como sua avaliação judicial, a fim de que se realize doação em prol da sociedade de Marcelândia/MT (ID 166147786).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação (ID 166147792) e, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão, a fim de que se proceda à apreensão judicial das 40 (quarenta) dúzias de lascas de madeira nativa (Itaúba), bem como sua avaliação judicial e posterior doação à sociedade de Marcelândia/MT (ID 166417792).

As contrarrazões de
Wallyson Diego Nascimento Cândido
e de
Gilmar Cualho
foram pelo desprovimento da irresignação (ID 179156683 e ID 179156690).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso ministerial (ID 182091233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Gilmar Cualho
e de
Wallyson Diego Nascimento Cândido
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998 (ID 166147779).

Segundo a inicial acusatória, “
nos autos do termo circunstanciado incluso que, no dia 15 de dezembro de 2018, durante o período noturno, na Estrada Nova República, Km 08, zona rural de Marcelândia/MT, os denunciados GILMAR CUALHO e WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO transportaram madeira sem licença válida para todo o tempo de viagem, outorgada pela autoridade competente
” (ID 166147779).

Afirmou-se “
que, no tempo e local acima descritos, uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo, quando visualizou um caminhão Mercedes Bens, cor azul, placa HQG 7175 carregado de madeira. Na sequência, os policiais realizaram abordagem do motorista GILMAR CUALHO e constataram que ele transportava 40 (quarenta) dúzias de lascas de madeira nativa, da espécie itaúba, sem nenhuma documentação
” (ID 166147779).

Relatou-se que “
na oportunidade, constatou-se que o denunciado WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO era o proprietário da referida carga e que construiria um clube de laço, razão pela qual foram o veículo e madeira apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil
” (ID 166147779).

Após o oferecimento da denúncia, o órgão acusador pugnou pela “
apreensão judicial de 40 (quarenta) dúzias de lascas de madeira nativa, da espécie itaúba ilegal apreendidas, conforme auto de depósito de 17/12/2018, assinado por WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO, bem como sua avaliação judicial, a fim de realizar a doação em prol a sociedade de Marcelândia/MT
” (ID 166147781).

Todavia, inobstante o recebimento da inicial acusatória, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de apreensão, avaliação e doação das 40 (quarenta) dúzias de lascas de madeira nativa, da espécie itaúba, apreendidas (ID 166147786).

Em sua análise, o juízo
a quo
argumentou:

“Analisando o pleito ministerial, tenho que não ficou demonstrado inequivocamente a desvalorização acentuada dos bens apreendidos, não existindo sequer alguma argumentação neste sentido, não havendo a indicação de depreciação progressiva dos bens a justificar sua alienação antecipada.

Também não há comprovação da dificuldade de manutenção da conservação dos bens, já que foram depositados sob encargo de fiel depositário com o requerido Wallyson, se incumbindo de zelar pelos menos que estão sob sua guarda.

Ademais, a presente ação penal apenas está se iniciando, necessitando de maior dilação probatória para deliberar quanto a doação dos bens, bem como o requerido já havia pugnado pela restituição das referidas lascas de madeiras.

Neste sentido, não há que se falar em alienação antecipada dos bens objeto do crime.

Ademais, a regra a ser observada neste caso é a prevista no artigo 118, da Lei Instrumental Penal, que prescreve que: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. [...] Desta forma, não existindo comprovação de depreciação dos bens apreendidos, bem como a ação penal ainda está em curso, podendo haver a absolvição do requerido, com a consequente restituição dos bens, o indeferimento do pedido ministerial é medida que se impõe.

Outrossim, autorizar a alienação antecipada dos citados bens com base no § 4o, artigo 25 da Lei de crimes contra o Meio Ambiente, de ação principal ainda em curso, passível, portanto de ser proferida eventual decisão favorável ao réu, uma vez que incidente, na espécie, o princípio da presunção de inocência.

Deste modo, não tendo sido demonstrado que a medida de alienação antecipada ou doação é indispensável, no caso vertente, deve esta ser postergada, de modo a assegurar à parte o contraditório e ampla defesa, em observância ao princípio da presunção de inocência e do disposto no art. 133 do Código de Processo Penal, que prevê que os bens apreendidos, por força de medida cautelar, só devem ser alienados após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória” (ID 166147786).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso onde sustentou que o art. 25, §5o, da Lei no 9.605/1998 determina que os instrumentos utilizados no crime sejam vendidos, salientando que a medida pretende evitar sua utilização para a continuidade da prática delitiva. Afirma que não se trouxe aos autos documentação a demonstrar a origem lícita da madeira e que:

“Além do mais, cumpre atentar para o que preceitua a redação do artigo 25, § 3o, da Lei no 9.605/1998, “Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.” Saliente-se que, como efetivo produto de crime, sua restituição resta prejudicada, cumprindo a autoridade judicial doá-lo ou aliená-lo. [...] Desta feita, o armazenamento a céu aberto enfrentando as adversidades climáticas e a demora em se destinar as referidas madeiras, apenas fará com que a mesma se deteriore” (ID 166147792).

O recurso comporta provimento.

Embora o juízo de primeiro grau tenha mencionado que não há nos autos informações que demonstrem a deterioração dos bens ou que a madeira apreendida não esteja sendo devidamente preservada pelo fiel depositário
Wallyson Diego Nascimento Cândido
, responsável por zelar pelos referidos materiais, é certo que a legislação ambiental determina a doação de produtos perecíveis ou madeira.

Segundo o art. 25 da Lei no 9.605/1998,
verificada a infração,
serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos
. Após a apreensão, tratando-se de
produtos perecíveis
ou
madeiras
,
serão estes
avaliados
e
doados
a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes
(art. 25, §3o).

No mesmo sentido, o Decreto no 6.514/2008 dispõe que “
Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:
[...]
III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados
”.

Sendo assim, as determinações legais para avaliação e doação de madeiras apreendidas em razão de ilícitos administrativos e penais são evidentes, notadamente porque, por sua própria natureza, são passíveis de deterioração e perecimento.

No caso, observa-se que o termo circunstanciado relativo ao caso data de 15/12/2018, ou seja, ultrapassou-se período próximo há 05 (cinco) anos, a demonstrar o efetivo risco à sua deterioração.

Importante frisar, inobstante o juízo de primeiro grau tenha destacado que eventual absolvição dos apelados levaria à restituição dos bens, motivo pelo qual a doação não deve ser realizada, em função do risco de ofensa à presunção de inocência, que o art. 105, parágrafo único, do Decreto no 6.514/2008 determina que no caso de se comprar a regularidade e legalidade da madeira apreendida, os apelados poderão pleitear o recebimento do montante da avaliação, em espécie.

A este respeito:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único
. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
.

A matéria, inclusive, já foi apreciada pela Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do Mandado de Segurança no 1008015-60.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, ocasião em que esta Corte se pronunciou nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – RISCO DE PERECIMENTO – DOAÇÃO, APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SEGURANÇA DENEGADA.
A doação de madeiras apreendidas em razão de ilícito administrativo tem respaldo legal [art. 25 da Lei n. 9.605/98], bastando que se faça prévia avaliação delas, a fim de assegurar eventual ressarcimento, em caso de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão [art. 105, parágrafo único, do Decreto no 6.514/2008]
. O contraditório e à ampla defesa são assegurados no processo em que se apura os crimes ambientais imputados, e não no incidente instaurado, que visa apenas dar ao produto florestal apreendido, sujeito à deterioração, a destinação que determina a lei. (N.U 1008015-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de que se proceda à avaliação e doação das lascas de madeira (espécie Itaúba) apreendidas neste feito em proveito do município de Marcelândia/MT, a entidade a ser definida pelo juízo de primeiro grau, com a ressalva de que, eventual demonstração da regularidade e legalidade dos referidos bens permitirá a realização de pleito pelo recebimento do valor da avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023